Tribunal: TJBA
Processo: 8120701-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120701-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MOTOROLA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MERCIA DE SOUZA PINHEIRO

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM APARELHO CELULAR. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELO FABRICANTE. APARELHO QUE TEVE CONTATO COM LÍQUIDO OU UMIDADE. MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. PERDA DA GARANTIA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8120701-93.2024.8.05.0001, em que é apelante MOTOROLA DO BRASIL LTDA e em que é apelada a MÉRCIA DE SOUZA PINHEIRO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator